Tribunal: TJPA
Processo: 0000490-80.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000490-80.2009.8.14.0021

APELANTE: LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000490-80.2009.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ- AÇU

APELANTE: LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I do CP) e estupro (art. 213 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). Consta que, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e arma branca, o recorrente subtraiu bens da vítima Ana Marta de Maria e, em seguida, cometeu o crime de estupro, mesmo ciente do estado gravídico da vítima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado e estupro; (ii) se a negativa de autoria apresentada pela defesa deve ser acolhida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelas provas documentais e orais, especialmente pelos depoimentos da vítima e do próprio réu, que confessou a prática dos delitos.

4.

Nos crimes de roubo e estupro, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como testemunhos e o auto de prisão em flagrante.

5.

O conjunto probatório é firme e harmônico, confirmando a narrativa acusatória, o que afasta a alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas apresentada pela defesa.

6.

Jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo e o estupro, a palavra da vítima é elemento probatório de grande valor, sobretudo quando a narrativa é coerente e consistente, como no presente caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para comprovar a autoria em crimes praticados sob clandestinidade, como o roubo e o estupro.

2.

A confissão do apelante, em consonância com as demais provas, confirma a materialidade e a autoria dos crimes, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CP, art. 213; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 123.409/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12.09.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000490-80.2009.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ- AÇU

APELANTE: LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé- Açu, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I c/c art. 213, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 16690582), que em 07/05/2009, por volta das 12h, a ofendida Ana Marta de Maria caminhava pelo Km 05 do Ramal do Prata, ocasião em que o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e uma arma branca, ordenou que a mesma adentrasse na mata e subtraiu um aparelho celular e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ato contínuo, o recorrente não satisfeito com o grave delito já perpetrado e mediante grave ameaça, estuprou a vítima, sequer respeitando o estado gravídico da mesma.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, I e art. 213 c/c art. 69, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16690592), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16690599) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 17850146).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento

(Id. nº 18541692)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 16690582 a 16690583).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16690592), o magistrado levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Ana Marta de Maria, bem como o recorrente confessou a prática delituosa, confirmando assim a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima era incerta para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024